Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-51.2023.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011066-51.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYRA CAROLINE COUTINHO - CPF: 098.305.809-11 (APELANTE), RRM INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ: 42.338.363/0001-81 (APELADO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS CONRTATDOS - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contrato assinado de próprio punho da consumidora.

Verifica-se dos autos a confirmação da autora da relação jurídica mantida com a requerida, pelas tratativas em 24/03/2023 (documento de áudio - ID. 216434407 e transcrições ID. 216434407), em que se apresentam informações do “
grupo ser o 1004 e a cota – 209
” pelo “Consórcio ROMA” (240 meses), à evidência, do pleno conhecimento do contrato e concordância tácita aos termos pactuados.

Ausência de prova de vício de consentimento que depende da demonstração inequívoca.

Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MAYRA CAROLINE COUTINHO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sorriso, MT, na “Ação de nulidade Contratual” movida pela ora recorrente, em face de
RRM INTERMEDIACOES LTDA.

A sentença (ID.

216434415)
julgou improcedente a pretensão inicial
, e, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, com inexigibilidade suspensa eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante em suas razões (ID.

216434418)
afirma que contratou financiamento com a requerida visando à aquisição de imóvel e que, no momento da contratação, a preposta da ré teria lhe prometido a entrega de R$ 160.000,00, sendo que somente após o pagamento da parcela de entrada no valor de R$ 13.704,39, a parte autora teria sido informado que se tratava de um contrato de consórcio.

Sustenta que no ato da assinatura do contrato, ao contestar sua natureza, foi informada pela Requerida de que se tratava de contrato padrão da financiadora e que era apenas “por mera formalidade”, e que poderia assinar tranquilamente que a linha de crédito seria realizada, com data máxima de 31/03/2023.

Alega que em 31/03/2023 observou em informação da requerida o termo “contemplação”, a constatar divergência da realidade contratada.

Defende que teria sido induzida ao erro por informações enganosas. E que o contrato de consórcio está eivado de vício.

Aduz a ocorrência de danos morais, na modalidade
in re ipsa
.

Requer provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 216434420)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A priori, ao caso aplica-se o parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção probatória.

Observa-se dos autos que existem provas suficientes para justificar o julgamento antecipado da demanda, haja vista que pouco significaria discutir a questão em suma “ter assinado ou não o contrato”, à evidencia da contra prova produzida pela parte adversa nos autos, de comprovação da consumidora ter de fato contratado/anuído (assinatura do próprio punho) aos termos da “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” (ID. 216434405).

Tem-se que à tal questão, restou incontroverso a assinatura em contrato de adesão a grupo de consórcio “ROMA”.

Ademais, como vemos, em sentença restou bem explicitado sua convicção/motivação, do incontroverso fato da proposta ter sido aceita pela consumidora, que seduzida pela oferta, aceitou na forma como informado.

Neste importe, deveria a consumidora do produto concentrar seus esforços a constituição do seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), comprovando, minimamente, a ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa. Contudo, nos autos não se desincumbiu do seu ônus de prova.

E mesmo na distribuição do ônus da prova sob enfoque do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se dos autos a confirmação da autora da relação jurídica mantida com a requerida, pelas tratativas de 24/03/2023 (documento de áudio - ID. 216434407 e transcrições ID. 216434407), em que se apresentam as informações do “
grupo ser o 1004 e a cota – 209
” pelo “Consórcio ROMA” (240 meses), a comprovação por si só, à evidência, da concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após a execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Pelos documentos e tratativas do contrato, tem-se que não há qualquer prova da parte requerente a empregar verossimilhança às suas alegações, a aludida “indução a erro” pelos prepostos da requerida, ou que estes tenham atuando com dolo no momento da contratação.

Extrai-se dos áudios que a autora, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor e que bem informada aceitou os seus termos.

Conclui-se que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o negócio jurídico travado entre as partes.

Nos vícios de vontade, o prejudicado é um dos contratantes pois há manifestação da vontade, sem, contudo corresponder com o seu verdadeiro querer.

Assim, para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. Situação essa, que não se mostra nos presentes autos.

Irretocável a sentença a quo, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações,
conheço
do
recurso
, e
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios
devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC.

Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024